Tribunal: TJSP
Processo: 2106351-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – LIMINAR. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações (fiança). Excepcionalidade da situação – infração contratual – a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – LIMINAR. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações (fiança). Excepcionalidade da situação – infração contratual – a permitir o deferimento da liminar não verificada. Rol taxativo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.